Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição financeira se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta corrente da autora, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro de cada desconto, e condenando o recorrente a restituir as quantias de R$ 7.770,30 e R$ 2.556,38, referentes aos descontos efetuados, e a pagar ao recorrido a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. O recorrente foi condenado, ainda, a restituir os valores que foram ou vierem a ser debitados indevidamente no curso da demanda.
2. Em suas razões recursais (ID 56727074), o banco recorrente alega que o consumidor anuiu com a cláusula que permite a realização de débitos em sua conta, não havendo ilegalidade nas suas ações. Afirma ter atuado em exercício regular de direito, não sendo cabível a fixação de danos morais. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 56727075 e 56727076). Contrarrazões ao ID 56727079.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, consta que o recorrido celebrou contrato relativo à obtenção de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, com previsão de débito em conta corrente/salário do valor total ou do mínimo/parcial da fatura que estiver com atraso superior a quatro dias (ID 56727062, pág. 35, cláusula 13.2). O consumidor afirma, então, que no mês de agosto de 2023 houve o bloqueio integral da sua verba salarial, no valor de R$ 7.770,30, e, em setembro de 2023, houve retenção parcial do seu salário, no total de R$ 2.556,38.
6. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Ainda, a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
8. Do exposto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que o recorrido contratou voluntariamente os serviços do recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Contudo, em que pese a previsão contratual, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário do contratante, como ocorreu nos autos, por tratar-se de ação que compromete a sua subsistência digna e manutenção do mínimo existencial.
9. Deste modo, é necessária a reforma da sentença para que se reconheça a licitude do débito até o percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do recorrido, o que deve ser calculado em observância aos extratos de IDs 56726643 e 56726641, devolvendo o que sobejar, a fim de dar guarida tanto à subsistência do consumidor quanto ao princípio da autonomia da vontade. Entendimento similar pode ser observado no Acórdão no 1864916, 07599922520238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.
10. A devolução da quantia que superar os 40%(quarenta por cento) da renda do recorrido, deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada retenção e acrescida de juros de mora, no caso de verbas pretéritas, a partir da citação.
11. Por fim, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pelo recorrido, oriundas de compras efetuadas por meio do cartão de crédito contratado. O deferimento da medida implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo consumidor, devendo ser reformada a sentença para que haja a exclusão da condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reconhecer a licitude dos descontos no percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do recorrido, condenando a instituição financeira à devolução do valor excedente, e excluir a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.